Tribunal: TJDFT
Processo: 0740753-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE VALOR. OBJETO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ADQUIRENTE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO OBJETO CONTRATADO. VEÍCULO SINISTRADO. CRISE NA RELAÇÃO CONTRATUAL. DEFLAGRAÇÃO. RESOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR VERTIDO EM PAGAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. PRESSUPOSTOS. PRESENÇA. CONCESSÃO. BLOQUEIO ONLINE DOS VALORES CORRESPONDENTES AO VERTIDO EM PAGAMENTO DO VEÍCULO. MEDIDA. NATUREZA DE ARRESTO. PRESSUPOSTOS. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO E PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. ARRESTO CAUTELAR. PRESSUPOSTOS PRESENTES. AGRAVO PROVIDO.

1. A tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.

2. O estatuto processual vigente regulara a tutela de urgência, de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de arresto, dentre outras fórmulas, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, estando vocacionada a servir ao processo, preservando sua efetividade e a incolumidade do direito material enquanto a lide se desenvolve (CPC, art. 301).

3. Aferida a verossimilhança do alegado pelo adquirente quanto ao vício que alcançara veículo objeto de contrato de compra e venda, pois tratara-se de automóvel sinistrado, circunstância que não lhe havia sido participada pelo alienante, denotando a plausibilidade do alegado como causa de pedir de ação de rescisão contratual que ajuizara, e patenteado o risco de subsistir dano irreparável ou de difícil e improvável reparação se não houver o imediato bloqueio do vertido em pagamento do preço convencionado, se aperfeiçoam os pressupostos indispensáveis à concessão de tutela provisória de natureza cautelar destinada ao bloqueio/arresto do equivalente em conta de titularidade do alienante, de forma a ser resguardado o resultado útil do processo.

4. Agravo conhecido e provido. Unânime.